Tribunal: TJPA
Processo: 0019848-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019848-88.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA MARIA DE FIGUEIREDO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 743, INCISO I, DO CPC/73. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO. EXCESSO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DA QUANTIA DEVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO VEDADA PELO STJ. TEMA 587 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.

1.

Em sede de Embargos à Execução o juízo
a quo
homologou os cálculos do contador do juízo, sendo de R$ 27.687,81 a diferença entre o montante homologado e aquele defendido pelo Estado do Pará e de R$ 78.101,39

a diferença com relação ao
quantum
executado pela apelada.

2.

Ante a sucumbência do apelante em parte mínima do pedido, o pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser feito na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

3.

Não obstante, é incabível a pretensão do apelante de desconto dos honorários devidos pela apelada da quantia devida pela Fazenda Pública, uma vez que o STJ veda tal compensação (Tema 587 dos Recursos Especiais Repetitivos).

4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a sucumbência recíproca do Estado do Pará e reconhecer a sucumbência exclusiva da apelada nos autos dos Embargos à Execução, condenando-a ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, correspondente ao proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/15), ficando a exigibilidade da obrigação suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém em sede Embargos à Execução contra a Fazenda Pública.

Em sua exordial (ID 5396884) o Estado do Pará suscitou excesso de execução quanto ao montante executado por Edna Maria de Figueiredo Borges, decorrentes da condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por dano material, em quantia correspondente a 2/3 do salário-mínimo no período entre os 14 (quatorze) e os 25 (vinte e cinco) anos do filho da exequente, além de honorários de sucumbência fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Apontou que o
quantum
efetivamente devido seria R$ 139.173,11 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e três reais e onze centavos), e não os R$ 244.962,31 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) pleiteados pela exequente.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 5396888) julgando parcialmente procedentes os Embargos à Execução, homologando o valor exequendo de R$ 166.860,92 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme os cálculos apresentados pelo contador do juízo, e, em razão da sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando a exigibilidade suspensa em face da exequente por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 5396892), aduzindo que a diferença entre os valores que apresentou e os dos cálculos do contador do juízo decorreu unicamente do período de atualização monetária, visto que os cálculos do Estado foram atualizados até 12/08/2013, enquanto os do contador foram atualizados até fevereiro de 2015.

Assim, sustenta que os Embargos à Execução deveriam ser considerados totalmente procedentes, sendo afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e reafirmada a condenação da apelada sobre o valor apontado como excesso de execução, com autorização do abandamento do valor de honorários devidos pela Fazenda Pública quando do pagamento do precatório.

Com base nesses argumentos, requerer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 5396893 - Págs. 4 a 7).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso o Estado do Pará objetiva a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedentes os seus Embargos à Execução e concluiu pela ocorrência de sucumbência recíproca.

Considerando que os Embargos à Execução foram opostos em 19/05/2014 (ID 5396884 - Pág. 2), deve ser observada a previsão dos arts. 741 e 743 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73):

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

II - inexigibilidade do título;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V – excesso de execução; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

Vll - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 11.232, de 2005)

Art. 743. Há excesso de execução:

I - quando o credor pleiteia quantia superior à do título;

II - quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença;

IV - quando o credor, sem cumprir a prestação que Ihe corresponde, exige o adimplemento da do devedor (art. 582);

V - se o credor não provar que a condição se realizou.

Com fulcro no art. 741, inciso V, e art. 743, inciso I, do CPC/73, o Estado do Pará suscitou excesso de execução, apontando que a quantia efetivamente devida à apelada seria de R$ 139.173,11 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e três reais e onze centavos), e não a soma de R$ 244.962,31 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) executada por esta (ID 5396884 - Págs. 18 a 24).

Após o encaminhamento dos autos ao contador do juízo, restou apurado o valor total de R$ 166.860,92 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) (5396887 - Pág. 9), o qual foi homologado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida (ID 5396888).

Assim, a diferença entre o montante homologado e aquele defendido pelo Estado do Pará é de R$ 27.687,81 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), ao passo que a diferença com relação ao
quantum
executado pela apelada é de R$ 78.101,39 (setenta e oito mil, cento e um reais e trinta e nove centavos), desconsiderando-se o lapso de tempo decorrido entre os cálculos efetuados por cada um dos sujeitos do processo.

Além de restar incontroverso o excesso de execução, não há dúvidas de que o apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo a apelada responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios referentes aos Embargos à Execução, consoante os arts. 85, § 1º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Não obstante, carece de amparo jurídico a pretensão do apelante de que os valores devidos pela apelada a título de honorários sejam descontados daqueles devidos pela Fazenda Pública, uma vez que isto importaria em compensação, prática vedada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1520710/SC (Tema 587 dos Recursos Especiais Repetitivos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública,

vedada a compensação entre ambas
.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) (grifo nosso)

Ademais, importa ressaltar que, conforme o art. 98, § 3º, do CPC/15
[1]
, a concessão de gratuidade de justiça à apelada (ID 5396888 - Pág. 3) impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para afastar a sucumbência recíproca do Estado do Pará e reconhecer a sucumbência exclusiva da apelada nos autos dos Embargos à Execução, condenando-a ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, correspondente ao proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/15), ficando a exigibilidade da obrigação suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 15/12/2021